Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723929-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIEL CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o autor para que junte aos autos as mídias da audiência de justificação realizada na ação de no 0701061-20.2023.8.07.0019, contendo o depoimento da vítima, a oitiva do pai de Frances Eunicial (suposto autor do delito), e o depoimento do requerente, conforme requerido pelo Ministério Público. I. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator